Tribunal: STF
Processo: Rcl 81201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vida & Saúde Cooperativa de Profissionais Liberais Dedicados à Saúde Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo/RJ, nos autos do Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema n° 1.389 da Repercussão Geral).



    A reclamante afirma que os autos referidos consistem em ação ajuizada por Joyce Gleyciane Freitas, perante a Justiça do Trabalho, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e a condenação em verbas trabalhistas por alegada “fraude no vínculo de cooperativismo”. 



    Defende que a autoridade reclamada violou a autoridade do STF ao rejeitar o pedido de suspensão do processo fundamentado no Tema nº 1389 da RG.



    Vida & Saúde Cooperativa de Profissionais Liberais Dedicados à Saúde Ltda. requer



    “b) [a] concessão de medida liminar, determinando a imediata suspensão do processo 0100382-62.2025.5.01.0263 até o julgamento final desta reclamação com posterior intimação da Reclamante para regularizar eventual questão formal; 



    c) [a]o final, [que] seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar ao juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo que mantenha sobrestado o feito até nova decisão no julgamento do Tema 1389 que determine o prosseguimento dos feitos sobrestados.” (e-doc. 1, p. 8)



    Em cumprimento ao despacho publicado no dia 25/06/2025, a reclamante emendou a inicial e recolheu as custas (e-doc. 16). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão nos presentes autos pressupõe a existência de “pacto civil de associativismo firmados por termo de adesão”; estando o pedido fundado na tese de que, no Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263, se debate “[a] existência ou não de fraude no pacto civil de associativismo firmados por termo de adesão”. 



    Compulsados os autos, contudo, observo que a autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263 e a manutenção de audiência de instrução, por “não [haver] indícios de contratação por pessoa jurídica ou qualquer instrumento de natureza civil ou comercial” (e-doc. 11).



    No contexto de estar o Processo nº 0100382-62.2025.5.01.0263 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato de cooperativismo firmado entre Joyce Gleyciane Freitas (ora parte beneficiária) e Vida & Saúde Cooperativa de Profissionais Liberais Dedicados à Saúde Ltda. (ora parte reclamante), entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação associativa suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente